Tribunal: TJDFT
Processo: 0706920-95.2024.8.07.0014
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. VALOR DA CAUSA SUPERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. INCOMPETÊNCIA RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra a sentença que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, devido à pretensão autoral ultrapassar o teto de 40 salários mínimos previsto no artigo 3o, inciso I, da Lei 9.099/95.

2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo recolhido (IDs 62607407). Sem contrarrazões.

3. Em suas razões recursais, os recorrentes postulam a rescisão contratual de compra e venda de imóvel, a suspensão dos pagamentos das parcelas e devolução dos valores pagos, com a devida correção financeira. Afirmam que a sentença vergastada menciona o valor da causa (R$45.175,68) abaixo do valor da alçada para a competência dos Juizados Especiais Cíveis e, no entanto, julgou extinto o processo sumariamente.

4. Na origem, tem-se que as partes firmaram contrato de compromisso de compra e venda de imóvel no valor de R$ 89.761.50 (ID 62607397), tendo os recorrentes postulado a rescisão do contrato e a restituição dos valores pagos até então, no valor de R$ 45.175,68.

5. Nota-se que, ao contrário do alegado, a sentença proferida menciona o valor do contrato e o valor da restituição requerida, fundamentando a extinção prematura do processo no valor integral do contrato. E como exposto em sentença, nos casos em que se postula a rescisão de ato jurídico, o valor da causa deverá ser o próprio valor do ato ou o de sua parte controvertida (art. 292, inciso II, do Código de Processo Civil).

6. A propósito, com o mesmo enfoque o acórdão de no 1799486, 6a Turma Cível: Dispõe o artigo 292, II, do Código de Processo Civil que o valor da causa em ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor do ato ou o de sua parte controvertida (DJ 29.01.2024).

7. Assim, considerando que os recorrentes buscam a rescisão do negócio jurídico relativo à compra de imóvel, constata-se que o valor da causa, de fato, ultrapassa o teto de 40 salários mínimos estabelecido pela Lei 9.099/95, devendo ser mantida a sentença recorrida.

8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência das contrarrazões.

9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.